Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710653-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: OSNIL SOARES NUNES, JOAO ALVES DO NASCIMENTO, MARTA MARIA DA COSTA, MARIA DALVA SANTOS SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ALBERTO FERREIRA DA SILVA, MANOELITO RAMOS DE OLIVEIRA, ADEMAR DE QUEIROZ MONTEIRO, ANTONIO DE SOUSA NASCIMENTO, DERCILIA MONTEIRO DE SANTANA, LUCIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O OSNIL SOARES NUNES E OUTROS opõem Embargos de Declaração (ID 42198725) ao v. acórdão proferido na Apelação Cível n.o 710653-28.2022.8.07.0018, que negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes. É o relatório do necessário. Decido. O sistema eletrônico de movimentações processuais deste e. TJDFT noticia a ciência, pelos embargantes, do v. acórdão recorrido no dia 02/12/2022, o que torna o dia 12/12/2022 o termo final do prazo para a oposição dos embargos, nesse lapso temporal já considerado o feriado forense do dia 08/12/2022. Verifica-se, todavia, que os embargos foram protocolados somente no dia 13/12/2022. Tem-se, assim, como manifesta a intempestividade do recurso, a impor o seu não conhecimento, à vista do descumprimento de um dos seus requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator